Tribunal: TJDFT
Processo: 0730395-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730395-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARITAS BRASILEIRA AGRAVADO: LAZOLI EXCELENCIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Caritas Brasileira contra decisão saneadora proferida em ação de cobrança, proposta por Lazoli Excelência em Viagens e Turismo LTDA, em que o douto Juízo a quo, dentre outras providências, afastou a pretensão da parte autora de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como determinou a “distribuição estática do ônus da prova, cabendo à autora a prova do fato constitutivo de ser [sic] direito, ou seja: a prova da ocorrência de conduta da ré, do dano, do nexo causal e da culpa da ré. À ré da demanda principal, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como a prova da existência de conduta, dano, nexo causal e culpa da parte ré do chamamento ao processo” (ID 101421274 – autos de origem). Ao ID 30885297, a parte agravada noticia a desistência, pela parte agravante, da realização de prova pericial. Tal fato se confirma pela análise dos autos originários (ID 107949195). Nesse contexto, quanto à petição da parte agravada, nada a prover, porquanto o recurso interposto pela agravante aborda questão mais ampla do que o objeto da desistência na instância de origem. Sendo assim, aguarde-se o julgamento do presente recurso, o qual já foi incluído na pauta da 43a Sessão Ordinária Virtual, a iniciar no dia 24 de novembro de 2021 (certidão de ID 30373877). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora